Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749768-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NISSA MAIARA SILVA MEDEIROS FURTADO, FREDERICO MAMEDE SANTOS FURTADO, LIDIA MARIA DA SILVA MEDEIROS, INDIAPOTI SILVA MATOS MEDEIROS AGRAVADO: VANESSA GHISLENI ZARDIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento. Indeferida a gratuidade de justiça, foi devidamente intimado para promover o recolhimento das custas recursais, no entanto, quedou-se inerte. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso, a culminar no seu não recebimento. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator